Tribunal: STF
Processo: RE 183886
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
 PREVIDÊNCIA
PRIVADA: PROVENTOS: ATUALIZAÇÃO.
                           I. - Pretensão com base no regulamento ou
 nos estatutos da
entidade de previdência privada. Impossibilidade do exame, em sede
 extraordinária,
de cláusulas de contrato ou de estatutos da entidade privada.
 Incidência da Súmula
454-STF.
                           II. - Agravo não provido.